Tribunal: TJDFT
Processo: 0731213-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. FATOS E ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, ante a violação ao princípio da dialeticidade, não conheceu da apelação.
2. Os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença.
3. Restou evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT.
4. As questões apresentadas no agravo interno deveriam ter sido objeto de impugnação na apelação anteriormente interposta. Eventual questão não impugnada naquele recurso, não pode ser objeto de novo agravo interno, em virtude da preclusão consumativa.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.